Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVOINTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE FUNDO PRÓPRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. São dispensados do recolhimento do preparo os recursos manejados pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias (art. 1.007, § 1o, do CPC).
2. Além desses entes, estão dispensados do depósito prévio as pessoas jurídicas de direito público federais, estaduais, distritais e municipais, conforme prevê o art. 1o da Lei no 9.494/97.
3. Em convergência à isenção legal relativa ao recolhimento do preparo conferida aos entes públicos, deve ser assegurada à Defensoria Pública do Distrito Federal igual dispensa nos recursos por ela interpostos.
4. Precedentes: Acórdão 1409616, 07342346320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022; Acórdão 1641838, 07283719220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022; etc.
5. AGRAVO INTERNO PROVIDO.